Tribunal: STF
Processo: Rcl 40449
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro – EMATER-RIO contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara do Trabalho de Niterói/RJ, nos autos do Processo 0072700-88.2008.5.01.0244, por alegada ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, 437 e 530, e do Recurso Extraordinário 599.628 – Tema 253 da repercussão geral. 
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “No caso dos autos, a excipiente, constituída com personalidade jurídica de direito privado, sustenta que, por ser empresa pública atuante na prestação de serviço público e natureza não concorrencial, tem direito à prerrogativa de execução via regime de precatórios. 
    A excipiente é Empresa Pública Estadual, Órgão da Administração Pública Indireta Estadual, fazendo com que, com base no Art. 173, II da CF, esteja submetida ao mesmo regime jurídico das empresas privadas, estando este entendimento em conformidade com o informativo nº 888 do C. STF.”
    Requereu a reclamante a concessão de medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas nos autos de processo nº 0072700-88.2008.5.01.0244, em trâmite na 4ª Vara do Trabalho de Niterói - RJ, notadamente os atos executórios, para que tal Juízo se abstenha de efetuar penhoras on line em contas bancárias (BACENJUD) ou qualquer outra medida constritiva, especialmente restrição e penhora de bens da EMATER-RIO, até o julgamento final da presente Reclamação”. No mérito, pugnou pela procedência do pedido para cassar a decisão exorbitante dos julgados paradigmas.
    Em decisão proferida no dia 06 de maio de 2020, concedi tutela provisória de urgência, suspendendo os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação. 
    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada se manifestou pela concordância do recebimento de seu crédito pela via do precatório, nos termos preconizados nos precedentes invocados como paradigma (doc. 36). 
    É o relatório. DECIDO.
    A manifestação do beneficiário da decisão reclamada (doc. 36), no sentido da concordância com a pretensão do reclamante, configura reconhecimento da procedência do pedido. 
    Ex positis, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido e JULGO EXTINTA a presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de junho de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente